Tribunal: TJDFT
Processo: 0712220-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Insignificância. Excludente de culpabilidade. Embriaguez por substância de efeitos análogos ao álcool.
1 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é qualificado e o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez por substância entorpecente não exclui a culpabilidade.
3 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o).
4 - Apelação não provida.